Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700967-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO (ID 67848934) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 222751671, na origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0700086-63.2025.8.07.0007 movida pelo ora Agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, intimou o Executado para pagamento do débito, nos seguintes termos: Diante das explicações do autor, recebo a inicial, sem prejuízo de analisar a questão relativa aos termos iniciais da eficácia de cada decisão que majorou a multa após eventual impugnação pelo devedor. Trata-se de pedido de cumprimento de decisão interlocutória que fixou multa diária. Reitero o que já foi esclarecido na decisão anterior, de que o cumprimento provisório de decisão interlocutória segue as regras do cumprimento provisório de sentença (com a peculiaridade de que o levantamento da quantia só poderá ocorrer após a confirmação por sentença), o qual, por sua vez, segue no que couber as regras do cumprimento definitivo de sentença. Desse modo: Intime-se a parte executada, via publicação no DJe para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado , se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, consulte o sistema eletrônico - SISBAJUD, administrado pelo Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Em sendo infrutífera a diligência, em ato contínuo, proceda-se à pesquisa pelo sistema RENAJUD acerca de eventual bloqueio administrativo de veículo(s) automotor(es) pertencente(s) ao acervo patrimonial do(a)(s) devedor(a)(s). Caso seja positivo o resultado da pesquisa, defiro desde já que seja efetivada junto ao sistema RENAJUD a PENHORA e o bloqueio administrativo do veículo (licenciamento e transferência). Com a juntada aos autos do espelho da consulta RENAJUD, certificando-se assim a penhora realizada, cumpridos assim os requisitos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada a lavratura do respectivo termo. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora e da avaliação a ser cumprido no endereço indicado no RENAJUD ou do executado. Não sendo localizado o veículo, o credor deverá ser intimado a indicar o endereço de localização do bem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de desconstituição da penhora. Caso o veículo seja encontrado, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado. Com a resposta do Ofício, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, aperfeiçoada a penhora, intime-se o devedor para apresentar impugnação à penhora e à avaliação. Na hipótese de não êxito da medida constritiva, proceda-se ao gravame pelo e-RIDF, com as observações e cautelas legais, desde que a parte litigue amparado pela gratuidade da justiça. Não sendo a hipótese, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Findo o prazo, manifeste a parte credora, indicando bens expropriáveis da devedora, advertindo-a que, não sendo encontrada esta nem objetos penhoráveis, proceder-se-á ao arquivamento dos autos. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Para a intimação da parte devedora, a secretaria deverá observar o prescrito no artigo 513, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC. (...) O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) no processo n. 0724230-38.2024.8.07.0007, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Agravado em razão de cancelamento unilateral de plano de saúde; (ii) embora deferida a liminar, o ora Recorrido não cumpriu a decisão; (iii) requereu, naqueles autos, o bloqueio de valores para custeio de seu tratamento, o que foi indeferido; (iv) diante disso, o Agravante manejou ação autônoma buscando o custeio do tratamento; (v) o Juízo de origem direcionou o Recorrente a mudar o rumo da petição inicial para cumprimento de sentença provisório das astreintes originadas no descumprimento da liminar; (vi) seu estado de saúde tem piorado; (vii) o Juízo de origem afirma que o Agravante somente poderá levantar os valores após o trânsito em julgado; (viii) houve contradição do Juízo em relação ao decidido nos autos de n. 0724230-38.2024.8.07.0007. Ao final, requer: a- LIMINARMENTE, de oficio, o reconhecimento de que o juízo d. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF não pode ir contra seu proprio entendimento, onde reconheceu o direito à saúde do agravante e solicitou orçamentos para o custeio de seu tratamento. b- LIMINARMENTE, DE OFICIO, que o juízo de 2o grau, com base nas provas, laudos e comprovante de piora da saúde do autor, defira medidas constritivas contra o agravado, para possibilitar/custear o tratamento necessario e devido para a condição delicada que se encontra o agravante. c- LIMINARMENTE, Que a ação seja reconhecida como obrigação de fazer (custeio do tratamento de saúde) c/c cumprimento de sentença, fazendo valer a decisão do juízo a quo, agora rechaçadas por ele mesmo. d- LIMINARMENTE, o deferimento do bloqueio da quantia de R$ 96.783,94 (noventa e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos); referente as astreintes devidas ao autor, computadas até 15/01/2025, pelo descumprimento da ordem judicial pelo réu, visando possibilitar/custear os tratamentos de saúde que o Autor necessita e- LIMINARMENTE, de forma subsidiária, seja deferido o bloqueio da conta do agravado, no valor de R$ 81.387,00(oitenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais), referente ao orçamento para taratamento de saúde do agravante id. 222438710. f- Liminarmente, o levantamento pelo agravante, da quantia bloqueada por liminar, à disposição do juízo, para custeio imediato do tratamento médico do agravante; g- No mérito, a confirmação dos pedidos liminares. h- O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento; i- A intimação do agravado para contrarrazões, no prazo legal; No ID 67856241, intimei o Agravante para regularizar a admissibilidade do recurso, o que foi feito no ID 67859177. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a intimação do executado para pagamento, não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, conclui-se que o ato judicial ora impugnado, ao determinar a intimação do executado para pagamento, tem natureza jurídica de despacho, na forma dos arts. 520 e seguintes do CPC. Cumpre destacar que tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Cumpre destacar que o recebimento da ação como cumprimento provisório de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado foram decididos por pronunciamento anterior (ID 222652022, na origem) e, portanto, já se encontram preclusas. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos arts. 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 20 de janeiro de 2025 12:41:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador